Tribunal: TJSP
Processo: 2039318-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a liminar referente ao pedido de suspensão e inclusão no cadastro de inadimplentes, em ação ordinária de reparação de danos - Admissibilidade – Requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil configurados – Decisão reformada - Agravo Interno prejudicado – Agravo de Instrumento provido.